Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-80.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000814-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), O V AUTO ESCOLA LTDA - ME - CNPJ: 00.187.626/0001-59 (AGRAVANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - REQUISITOS - PRESENÇA - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - ART. 2º, §2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969 - NOTIFICAÇÃO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO E RECEBIDA - VERIFICAÇÃO - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 prevê que a mora do devedor decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento da parcela e poderá ser comprovada por meio do envio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

É válida a notificação expedida por escritório de advocacia, mesmo que desprovida de procuração, haja vista não haver óbice legal para que seja realizada dessa forma, tanto que as alterações trazidas ao Decreto-Lei 911/69 pela Lei 13.043/2014 deixam expressa a possibilidade de notificação por carta registrada com aviso de recebimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por O.V. AUTO ESCOLA LTDA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Busca e Apreensão nº 1050146-24.2020.8.11.0041 proposta por BANCO J. SAFRA S.A., deferiu a liminar, determinando a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta comarca, no prazo de cinco dias, contado do cumprimento da liminar e citação, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Por fim, determinou a citação da parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, nos moldes dos § 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14.

Sustenta o agravante que, no presente caso, as notificações extrajudiciais de id. 41600914; 41600915; 41600917 são nulas, eis que foi realizada pelo escritório de advocacia e não pelo Cartório competente, sendo assim, por este documento ser nulo de pleno direito, inexiste a mora do consumidor ora agravante.

Aduz que, não se discute, a inadimplência da parte consumidora e o seu dever de pagar à parte contrária o valor devido, mas, sim, a legalidade da apreensão do bem efetivada e mantida, uma vez que o mesmo lhe serve como instrumento de trabalho, não sendo passível de qualquer ato de constrição executória.

Assevera por fim, que deverá a presente ação ser extinta sem julgamento do mérito, por lhe faltar pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do Artigo 485, IV, do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/ 2015) ou, subsidiariamente, ser julgada integralmente improcedente, com fulcro nos Artigos 269, I c/c 833, V, ambos do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Requer seja deferido o efeito ativo, no sentido de que o bem permaneça na posse do agravante, como fiel depositário, uma vez que, a cobrança indevida no contrato de adesão por si só descaracteriza a mora do consumidor, e além disto o bem é utilizado como ferramenta de trabalho pelo agravante, isto é, aqui há o exercício da função social do contrato; no mérito, seja o recurso julgado totalmente provido, ratificando o feito ativo, para reformar a decisão interlocutória de piso; bem como seja a demanda de primeiro grau extinta sem julgamento de mérito, com a devolução do bem, pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A liminar foi indeferida. (id. 79907992)

Contrarrazões. (id. 83292460)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por O.V. AUTO ESCOLA LTDA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Busca e Apreensão nº 1050146-24.2020.8.11.0041 proposta por BANCO J. SAFRA S.A., deferiu a liminar, determinando a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta comarca, no prazo de cinco dias, contado do cumprimento da liminar e citação, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Por fim, determinou a citação da parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, nos moldes dos § 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A ação de busca e apreensão requer prova da constituição em mora do devedor - requisito de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969), conforme Enunciado n. 72 da Súmula do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente''.

Soma-se ainda, o fato de que a notificação deve ser recebida no endereço, e devidamente assinada, mesmo que por terceiro, conforme se depreende do § 2º do art. 2º, do Decreto Lei 911/69.

Assim, encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, a notificação válida é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo certo que para constituição do devedor em mora é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato, bem como do seu efetivo recebimento, não havendo necessidade, todavia, de que a notificação tenha sido recebida pessoalmente pelo devedor.

Neste sentido:

'AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.' (AgRg no AREsp 501.962/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015)

No caso, conclui-se que a mesma tomou ciência do teor da notificação, posto que a Notificação foi enviada ao endereço fornecido quando da formalização do contrato pelo agravante e recebida em mãos próprias, conforme documento AR em anexo aos autos.

Dessa forma, não há que se alegar que a mora não fora constituída; restando claro está que não há a obrigatoriedade de que a notificação seja expedida por cartório de títulos e documentos da comarca onde reside o Agravante, pois em sendo expedido por cartório de outra comarca não obsta e não atinge a mora do devedor, que resta devidamente comprovada.

A propósito:

“BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N. 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI N. 10.931/04 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE” – MORA CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n. 911/69. Com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro. Seguindo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considera-se constituída a mora na hipótese do envio da notificação, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, mesmo que retorne com a informação “mudou-se”, pois, o devedor tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto a instituição financeira, em atenção ao princípio da boa-fé. (N.U 1004450-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

Ademais, é válida a notificação expedida por escritório de advocacia, mesmo que desprovida de procuração, haja vista não haver óbice legal para que seja realizada dessa forma, tanto que as alterações trazidas ao Decreto-Lei 911/69 pela Lei 13.043/2014 deixam expressa a possibilidade de notificação por carta registrada com aviso de recebimento.

Sendo assim, restaram preenchidos os requisitos do Decreto Lei n.º 911/69 para comprovação da mora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021